Tribunal: TJSP
Processo: 2098829-94.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
JUÍZO DE READEQUAÇÃO - Devolução dos autos para eventual adequação da fundamentação ou, se o caso, manutenção da decisão, em razão do julgamento do Resp n. 1.201.993/SP (Tema 444) – Inteligência do art. 1.030, inc. II do NCPC - Cabimento – Decisão que fixou tese no tocante à contagem do prazo prescricional para o redirecionamento da ação executiva, entendendo que este se inicia a partir da data

Ementa:
JUÍZO DE READEQUAÇÃO - Devolução dos autos para eventual adequação da fundamentação ou, se o caso, manutenção da decisão, em razão do julgamento do Resp n. 1.201.993/SP (Tema 444) – Inteligência do art. 1.030, inc. II do NCPC - Cabimento – Decisão que fixou tese no tocante à contagem do prazo prescricional para o redirecionamento da ação executiva, entendendo que este se inicia a partir da data da citação quando o ato ilícito destinado a fraudar a execução tenha ocorrido antes dela; se posterior, sua contagem inicia-se a partir do ilícito e, em ambos os casos, sem prejuízo da prova de inércia da exequente – V. acórdão que considerou a contagem do lapso prescricional a partir da data da citação, porém, comprovou-se a ocorrência de ilícito de fraude à execução após esta data - Ausência de inércia da credora - Necessidade de adequação do julgado, superando-se a prescrição decretada e determinando-se o prosseguimento da execução.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2098829-
94.2014.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é agravante FAZENDA DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
é
agravado
ALINHAMAR
EQUIPAMENTOS
AUTOMOTIVOS LTDA-EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram o decidido.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098829-94.2014.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento: 2098829-94.2014.8.26.0000 JV*
Agravante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada: LINHAMAR EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA.
Comarca: RIBEIRÃO PIRES
Voto no: 15.006 th*
JUÍZO DE READEQUAÇÃO - Devolução dos autos para
eventual adequação da fundamentação ou, se o caso,
manutenção da decisão, em razão do julgamento do Resp
n. 1.201.993/SP (Tema 444) Inteligência do art. 1.030,
inc. II do NCPC - Cabimento Decisão que fixou tese no
tocante à contagem do prazo prescricional para o
redirecionamento da ação executiva, entendendo que este
se inicia a partir da data da citação quando o ato ilícito
destinado a fraudar a execução tenha ocorrido antes dela;
se posterior, sua contagem inicia-se a partir do ilícito e,
em ambos os casos, sem prejuízo da prova de inércia da
exequente V. acórdão que considerou a contagem do
lapso prescricional a partir da data da citação, porém,
comprovou-se a ocorrência de ilícito de fraude à execução
após esta data - Ausência de inércia da credora -
Necessidade de adequação do julgado, superando-se a
prescrição decretada e determinando-se o prosseguimento
da execução.
Trata-se de agravo interposto pela FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, contra a r. decisão que indeferiu o pedido de
redirecionamento da execução para a pessoa dos sócios da executada, tendo
em vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

A fls. 31/38 o v. acórdão negou provimento ao recurso.

O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora, em razão do
julgamento de mérito do Resp no. 1.201.993/SP (Tema 444), do Eg. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098829-94.2014.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Em decorrência do julgamento de mérito do Resp no.
1.201.993/SP (Tema 444), do Eg. STJ, retornaram os autos para eventual
adequação da fundamentação ou manutenção da decisão.
No julgamento desta ação decidiu-se, in verbis, que:
“(i) O prazo de redirecionamento da execução fiscal, fixado em
cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é
aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do
Código Tributário Nacional, for precedente a esse ato processual;
(ii) A citação positiva do sujeito passivo devedor original da
obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo
prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela
subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na
aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes
(conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do
CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito
atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O
termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito
dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática
de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação
do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida
contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo fisco, nos
termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098829-94.2014.8.26.0000 -Voto no
4
execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de
fraude contra a Fazenda Pública); e,
(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o
redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda
Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa
originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco
mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de
dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da
empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e
provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na
direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo
prescricional”.
Desse modo, em resumo, entendeu-se que, sem prejuízo
da prova de inércia da exequente, o lapso prescricional inicia a sua contagem
a partir da data da citação, quando haja ilícito tendente a fraudar a execução,
mas, quando o ato ilícito for praticado após a citação, o lapso prescricional é
contado a partir da data do ilícito.

No caso, o v. acórdão considerou a data da citação para
início da contagem do lapso prescricional.

Contudo, o ilícito que ensejou a fraude à execução
ocorreu após citada a devedora.

Neste caso, como observou a exequente, não corre o
prazo prescricional durante o período decorrido após a citação da devedora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098829-94.2014.8.26.0000 -Voto no
5
posto que a inércia da credora somente se caracteriza se não existir um fato
que a lei atribua como causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva do curso
do lapso prescricional.
Portanto, com o surgimento do fato jurídico prescricional
(ilícito), nasce para a credora o direito de redirecionar a execução para os
sócios, quando se inicia uma nova contagem da prescrição.
Desse modo, não se verificou a inércia da Fazenda, posto
embora a executada tenha sido citada em 2007, houve diligências para fins de
penhora, sendo certificado, somente em julho de 2013, que a empresa não
mais existia no local, situação que configurou o seu encerramento irregular e,
portanto, o ilícito que autoriza a credora ao redirecionamento pretendido, sem
que se possa falar em prescrição.

Nestes moldes, tem-se que o v. aresto comporta
adequação, considerando estar em dissonância com esse entendimento
firmado.
Ante o exposto, pelo meu voto, em juízo de readequação,
nos termos do artigo 1.030, inciso II do novo Código de Processo Civil,
adéqua-se o decidido, superando-se a prescrição decretada e determinando-
se o prosseguimento da execução, devendo esta decisão integrar o v. acórdão
de fls. 31/38.
SILVIA MEIRELLES
Relatora